Tribunal: STF
Processo: RE 73492
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
- A decisão recorrida firmou-se, sobretudo, no exame da prova e na interpretação de cláusula contratual. Infrutífera arguição da negativa da vigência do art. 629 e do parágrafo único do art. 800, do C.P.C. Dissídio jurisprudencial não comprovado ( Súmula 291).